Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714371-50.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA APELADO: NEOENERGIA SOBRAL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. D E S P A C H O Excluam-se os advogados da Apelante, conforme requerido na petição de ID 69448830. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator